Tribunal: TJSP
Processo: 1010414-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de produto pela "Internet". Cancelamento do negócio. Valor pago que não foi devolvido. SENTENÇA de procedência para condenar a ré a pagar para a autora indenização moral de R$ 5.000,00 com correção monetária contada do sentenciamento e juros de mora contados da citação, e ainda indenização material de R$ 446,40 com correção

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de produto pela "Internet". Cancelamento do negócio. Valor pago que não foi devolvido. SENTENÇA de procedência para condenar a ré a pagar para a autora indenização moral de R$ 5.000,00 com correção monetária contada do sentenciamento e juros de mora contados da citação, e ainda indenização material de R$ 446,40 com correção monetária contada da citação e juros de mora contados do desembolso, arcando a ré com as custas e despesas processuais, além da honorária arbitrada por equidade em R$ 1.500,00. APELAÇÃO da ré, que visa à reforma da sentença para a improcedência, a pretexto de culpa exclusiva de terceiro e de ausência de prejuízo moral indenizável, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: relação de consumo que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que exerceu regularmente seu direito de arrependimento, previsto no artigo 47 Da Lei consumerista, mas não recebeu de volta o valor pago. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo. Circunstâncias específicas do caso concreto reveladoras do dano moral indenizável da autora, que enfrentou verdadeira "via crucis" na busca pela restituição da quantia desembolsada. Indenização moral que comporta redução para R$ 3.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010414-16.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é apelada GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
2
VOTO No
: 17.977
APELAÇÃO No : 1010414-16.2019.8.26.0506
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
APELANTE : CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
APELADA
: GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS
JUIZ
: GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Compra e venda de produto pela “Internet”.
Cancelamento do negócio. Valor pago que não foi devolvido.
SENTENÇA de procedência para condenar a ré a pagar para a
autora indenização moral de R$ 5.000,00 com correção monetária
contada do sentenciamento e juros de mora contados da citação, e
ainda indenização material de R$ 446,40 com correção monetária
contada da citação e juros de mora contados do desembolso,
arcando a ré com as custas e despesas processuais, além da
honorária arbitrada por equidade em R$ 1.500,00. APELAÇÃO da
ré, que visa à reforma da sentença para a improcedência, a pretexto
de culpa exclusiva de terceiro e de ausência de prejuízo moral
indenizável,
pugnando
subsidiariamente
pela
redução
da
indenização moral. EXAME: relação de consumo que se sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que exerceu
regularmente seu direito de arrependimento, previsto no artigo 47
Da Lei consumerista, mas não recebeu de volta o valor pago.
Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada. Ré que não se
desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, “ex vi” do artigo
373, inciso I, do Código de Processo. Circunstâncias específicas
do caso concreto reveladoras do dano moral indenizável da autora,
que enfrentou verdadeira “via crucis” na busca pela restituição da
quantia desembolsada. Indenização moral que comporta redução
para R$ 3.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso
concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a ação e faço para
CONDENAR a ré ao pagamento/ de indenização por dano moral, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser atualizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
3
monetariamente desde a sentença (Tabela Prática do Tribunal de Justiça) e
acrescida de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, calculados
desde a citação; CONDENO a ré a restituir a quantia de R$ 446,40, como
forma de reparar o dano material suportado, com correção monetária desde
a citação e juros de mora desde o desembolso. Por sucumbente, CONDENO
a ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos
honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00, por equidade” (“sic”, fls.
114/116).
Inconformada, apela a ré visando à reforma da
sentença para a improcedência, a pretexto de culpa exclusiva de terceiro e de
ausência de prejuízo moral indenizável, pugnando subsidiariamente pela
redução da indenização moral, tendo em vista os limites do pedido deduzido
na inicial (fls. 119/130).
Anotado o Recurso (fl. 134), a autora apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 136/149).
É o relatório, adotado o de fl. 114.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a
ação e faço para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano
moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser
atualizada monetariamente desde a sentença (Tabela Prática do Tribunal de
Justiça) e acrescida de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês,
calculados desde a citação; CONDENO a ré a restituir a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
4
446,40, como forma de reparar o dano material suportado, com correção
monetária desde a citação e juros de mora desde o desembolso. Por
sucumbente, CONDENO a ré no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00,
por equidade” (“sic”, fls. 114/116).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelada,
comprou um carrinho de bebê “Cosco Umbrella Deluxe com 3 rodas SC902
preto” no “site” da ré, ora apelante, no dia 16 de janeiro de 2019, pelo preço
de R$ 446,40, que foi pago com cartão de crédito. Consta que no mesmo dia
a autora solicitou o cancelamento da compra, mas, passados mais de três (3)
meses, a ré não devolveu o valor pago, apesar das diversas reclamações feitas
no “SAC” mantido pela ré e no “site Reclame Aqui”. Daí a Ação, com
pedido de condenação da ré na devolução do valor pago e no pagamento de
indenização moral não inferior a R$ 3.000,00 (fls. 1/15 e 16/29).
Malgrado o inconformismo da ré, a r. sentença
comporta apenas parcial reforma.
De início, observa-se que a relação contratual que
vincula as partes tem natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a responsabilidade
solidária da vendedora e dos fornecedores participantes da cadeia de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
5
em causa pelos danos causados ao consumidor, além da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando
ainda a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em
benefício do fornecedor (v. artigos 3o, 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 12,
14, 18, “caput”, 19, “caput”, 25, §§1o e 2o, 34, 47 e 51 da Lei no 8.078/90).
Restou incontroverso nos autos que a autora exerceu
o seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa
do Consumidor, tendo solicitado o cancelamento do negócio no mesmo dia
da compra, mas não recebeu de volta o valor pago.
Embora a argumentação da ré, ora apelante, não
ficou comprovada a culpa exclusiva de terceira. É que a demandada se
limitou a afirmar que enviou autorização de estorno para a Administradora do
Cartão de Crédito, mas não trouxe aos autos qualquer prova no tocante.
Assim, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência do
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, “ex vi” do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Quanto ao dano moral reclamado, a questão foi bem
examinada na sentença, restando patente nos autos o descaso da ré no
tratamento dado à consumidora durante as tratativas para solução do problema,
trazendo a ela consequências que inegavelmente ultrapassaram o mero dissabor
do cotidiano. Com efeito, a compra em questão foi efetuada no dia 16 de
janeiro de 2019 e, após diversos contatos com a ré para a solução da pendência,
a autora não obteve êxito, restando a ela o pedido judicial, apresentado no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
6
04 de abril seguinte.
Tem-se no caso dos autos, ante a prova convincente,
como manifesto o padecimento moral da autora, decorrente da conduta da ré
na relação contratual, especialmente tendo em vista o teor das reclamações
copiadas nas fls. 25/29. Já se viu, a autora adquiriu um carrinho de bebê,
desistiu do contrato no mesmo dia, mas não recebeu o valor pago de volta. A
autora insistiu na devolução do preço, sem êxito, embora a verdadeira “via
crucis” por ela enfrentada na busca de solução suasória. Denota-se, pois, que
a prova dos autos é mesmo convincente quanto ao dano moral padecido pela
autora, que foi acertadamente reconhecido na sentença.
Contudo, a indenização moral correspondente
comporta redução para a quantia de R$ 3.000,00, para ser paga com correção
monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do
sentenciamento, “ex vi” da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e
juros de mora a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil, por
versar responsabilidade civil contratual, ante as circunstâncias específicas do
caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além
dos valores indenizatórios determinados na prática judiciária deste E.
Tribunal. Essa quantia mostra-se condizente para a reparação moral em
questão, sem aviltar o sofrimento da autora nem implicar enriquecimento sem
causa, servindo outrossim para desestimular a reiteração dessa conduta pela
Fornecedora, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a
gravidade da conduta da ré, os inconvenientes suportados pela autora e ainda
a necessidade da intervenção judicial (v. artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
7
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, veja-se a Jurisprudência:
1005452-43.2018.8.26.0066
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: Barretos
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 03/04/2019
Ementa: BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARREPENDIMENTO DA COMPRA
DENTRO DO PRAZO E POR DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES E O PRODUTO
VENDIDO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA A EFETIVAÇÃO DA
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. 1. A fornecedora que não efetua a
devolução do valor pago pelo consumidor, obrigando-o a ajuizar demanda judicial para o
reconhecimento de direito legalmente assegurado causa evidente dano moral ao cliente. 2. Na
fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido.
1003738-62.2018.8.26.0223
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2018
Data de publicação: 14/12/2018
Ementa: APELAÇÕES - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE IMPRESSORA PRODUTO ADQUIRIDO NO SÍTIO
ELETRÔNICO DA RÉ BEM QUE NÃO ATENDEU ÀS EXPECTATIVAS DA CONSUMIDORA E
FOI DEVOLVIDO NA LOJA CONFORME ORIENTAÇÃO DA REQUERIDA AUSÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
PAGO
PELO
PRODUTO
NO
PRAZO
PROMETIDO

CARACTERIZADA A DESÍDIA DA FORNECEDORA - DANOS MORAIS CONFIRMADOS

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA VERBA QUE NÃO REMUNERA CONDIGNAMENTE O
TRABALHO DESEMPENHADO PELO PATRONO DA AUTORA - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1000029-16.2019.8.26.0439
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Pereira Barreto
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 25/08/2019
Ementa: COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE REPARATÓRIA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010414-16.2019.8.26.0506 -Voto no 17.977
8
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Aquisição de produto (berço retrô) pela internet. Injustificável
ausência de entrega do produto. Falha na prestação do serviço evidenciada. Danos morais.
Ocorrência. Conduta indiligente e desidiosa da empresa ré, sobretudo quanto ao desatendimento a
direitos básicos do consumidor, que extrapolou o mero dissabor cotidiano e que enseja a reparação
do prejuízo extrapatrimonial. Indenização moral devida. Valor indenizatório. Caráter ressarcitório e
punitivo da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Impõe-se, pois, a reforma parcial da sentença,
apenas para reduzir a indenização moral para R$ 3.000,00, ficando mantida
no mais a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora